Tribunal: TJPA
Processo: 0800629-87.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800629-87.2022.8.14.0006

APELANTE: TIAGO VENICIUS SILVA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORES JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REVISÃO E ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE AUMENTO DA TERCEIRA FASE DA DISOMETRIA MAJORADA EM 2/5. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1.

Não tendo sido apresentada fundamentação idônea aos vetores relacionados às culpabilidade e circunstâncias do crime, de rigor o afastamento destes;

2.

Redução da pena-base para o mínimo legal resguardado o vetor antecedentes criminais para majorá-la;

3.

Reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão;

4.

Impossibilidade de aplicação da Súmula 443, do STJ;

5.

Causa de aumento da teceira fase da dosimetria da pena devidamente fundamentantada, justificando seu aumento em 2/5;

6.

Recurso conhecido e provido em parte.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ______ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800629-87.2022.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: 1.ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: TIAGO VENÍCIUS SILVA SOARES

ADVOGADO: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES – DEFENSORA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISOR: DESA. KÉDIMA PACÍFICO LYRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
TIAGO VENÍCIUS SILVA SOARES
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2.º, incisos II e VII, do CPB, no regime inicial semiaberto
.

Consta na denúncia que no dia 15 de janeiro de 2022, por volta das 16h30min, o recorrente em união de desígnios com o adolescente C. H. N.D.R. e mediante grave ameaça exercida com a utilização de arma branca, subtraíram o aparelho celular da vítima Cláudia Valéria Sozinho Santos, fato ocorrido em via pública, no município de Ananindeua.

De acordo com os autos, a vítima estava em frente a uma residência na Passagem Regina Alencar, bairro Coqueiro, momento em que foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. O recorrente desceu da carona da motocicleta e abordou a vítima, com uma faca em punho, momento em que anunciou o roubo e exigiu a entrega do aparelho celular que estava nas mãos da vítima.

Ato contínuo, a vítima entregou seu aparelho celular ao apelante, o qual montou novamente na garupa da motocicleta que estava sendo conduzida pelo adolescente C. H. N.D.R., evadindo-se do local. No ensejo, Cláudia Valéria pediu ajuda a uma amiga que estava do outro lado da rua, momento em que ligou para a CIOP e acionou a polícia militar, informando a respeito do crime que acabara de sofrer e as características dos autores do delito e da motocicleta utilizada.

Por conseguinte, uma viatura da polícia militar realizada o policiamento ostensivo na Arterial 18, utilizando a VTR 0610, foi informada por transeuntes, estes não identificados, que dois indivíduos teriam acabado de roubar uma senhora, os quais estavam em uma motocicleta HONDA/POP de cor vermelha. Neste momento, os agentes públicos visualizaram uma motocicleta com as mesmas características informadas passando pelo local, momento em que decidiram pela abordagem do veículo.

Ao ser submetido à revista pessoal, foi encontrado com o recorrente uma faca, que era utilizada para a prática criminosa. Ainda, ao serem indagados sobre o roubo, o adolescente C. H. N.D.R. afirmou ter cometido o assalto e apontou aos policiais o local onde estava o telefone celular da vítima.

Na delegacia o recorrente confessou a prática do crime, afirmando que conheceu o adolescente C. H. N.D.R. naquele dia, destacando que ambos tinham a mesma ideia, bem como, afirmou que a motocicleta utilizada no roubo foi alugada pelo valor de R$ 80,00 (oitenta reais) da senhora Laiane Oliveira Andrade Menezes. O adolescente confirmou a prática do delito.

A materialidade do crime está provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Auto de Entrega. A autoria está comprovada pelos Auto de Reconhecimento de Pessoa, depoimentos das vítimas e testemunhas, além da confissão do recorrente.

O feito tramitou regularmente e no ID 14134160 – Págs. 235-242, sobreveio sentença condenatória, condenando o recorrente a pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, contra a qual o Réu recorreu protestando (ID 14134175 – Págs. 285-297):

(i)

A reforma da pena-base para o seu grau mínimo por entender que os vetores culpabilidade e circunstância do crime foram erroneamente valorados;

(ii)

Da violação da Súmula 443 do STJ e retirada da causa de aumento da pena na fração de 2/5;

(iii)

Do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento do apelo e pelo seu parcial provimento (ID 14134177 – Págs. 300-310).

No ID 14484218 – Págs. 323-327, o D. Procurador de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Segundo o apelante, com relação à fixação da pena-base pelo crime de roubo qualificado, a análise das circunstâncias judiciais, feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo.

Com efeito, quanto ao pedido de reforma da dosimetria, verifico que, por ocasião da primeira fase, o Juízo
a quo
considerou como desabonadora duas circunstâncias judiciais, impugnando os apelantes os vetores relacionados:
(i) culpabilidade e (ii) circunstâncias do crime,
que fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Analisando cada vetor, temos que:

I-

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM Magistrado apontou como culpabilidade
“o acusado ameaçou furar a vítima no momento da ação delitiva, o que agrava sua culpabilidade;”

O conceito além de vago e genérico possui elementos próprios do tipo, já que ameaçar furar a vítima é elemento do tipo penal roubar que destaca que a subtração deve ocorrer quando houver grave ameaça ou violência. Com base nisso, não temos como valorar a culpabilidade. Assim, o vetor será considerado, neutro.

Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

II - Quanto às circunstâncias do crime, verifico que houve valoração negativa sem fundamentação alguma, posto que declarado
“as circunstâncias do crime são desfavoráveis;”

Sem fundamentação, não há por que ser valorado negativamente. Logo, referido vetor será valorado como neutro.

Valorando apenas o vetor antecedentes criminais, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, majorada ou reduzida em 1/6 (um sexto),
considerado o critério mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Diante disso, afastada as valorações negativas produzidas pelos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, mantido, porém, o vetor antecedentes criminais,
fixo a pena-base para o crime de roubo qualificado em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Existem causas atenuantes: confissão, reduzindo a pena em 1/6, fixando a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 41 (quarenta e um) dias multa.

Na terceira fase ciente que é pacífico na doutrina e na jurisprudência que o juiz pode optar pela incidência concomitante das causas de aumento da pena, desde que a fundamente, o que foi observado no decisum (vide capítulos: do concurso de pessoas e da violência ou ameaça exercida com o emprego de arma branca), a pena foi aumentada em 2/5, o qual será mantido por este relator.

Embora concisa, houve fundamentação, não tendo aplicação da Súmula 443, do STJ.

Ressalte-se que, com a retirada da valoração do vetor culpabilidade, não há mais se falar em
bis in idem
.

A
tento à causa de aumento da pena prevista no art. 157, § 2.º, incisos II e VII, do CPB, mantenho a causa de aumento da pena em 2/5
fixando-a em definitivo
em
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de multa em 57 (cinquenta e sete) dias-multa,
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a serem cumpridas inicialmente no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, inciso “b”, do Código Penal.

DO PLEITO PARA RESPONDER EM LIBERDADE

Quanto ao pedido para que possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta, anoto que referido pedido não pode mais ser conhecido.

Trata-se de pedido liminar requerido junto com a interposição da peça do recurso de apelação datada de 23 de fevereiro de 2023.

Por equívoco, a análise acabou sendo preterida com os autos sendo encaminhados ao
custos legis
para apresentação de parecer e posterior julgamento.

O feito está sendo julgado neste ato e o pedido perdeu seu objeto. Salvo recurso específico com novo pedido liminar, após transitar em julgado, deve os autos serem encaminhados ao Juízo das Execuções Penais para cumprimento.

Mantenho os demais termos da sentença aplicados pelo magistrado de primeiro grau.

Por todo o exposto,
conheço do recurso interposto e lhe dou parcial provimento, apenas para redimensionar a pena-base em face do recorrente
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/11/2023